Tribunal: TJMT
Processo: 1003672-84.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003672-84.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Suspensão]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), DIRCE NEVES MAGALHAES - CPF: 206.250.301-68 (IMPETRANTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: DIRCE NEVES MAGALHAES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – JUÍZO SINGULAR QUE INDEFERIU PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NA SEGUNDA INSTÂNCIA – ALEGA VIOLAÇÃO AO ART. 600, § 4ª, DO CPP – DIREITO POTESTATIVO DO RÉU – GARANTIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OCORRÊNCIA –
ORDEM CONCEDIDA
– LIMINAR CONFIRMADA – EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

O magistrado agiu em contrariedade com o que dispõe o texto legal, porquanto a faculdade de arrazoar o apelo na instância
ad quem
é conferida pela legislação à defesa, cujo exercício independe de anuência do magistrado singular, o qual cabe, por determinação legal, tão-somente o juízo de admissibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1003672-84.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DIRCE NEVES MAGALHAES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Mandado de Segurança

impetrado por
Dirce Neves Magalhaes
contra ato supostamente ilegal, praticado pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres
, que indeferiu seu pedido de apresentação das razões do recurso de apelação no Tribunal de Justiça e determinou a intimação do causídico da impetrante, para que apresentasse as razões recursais no prazo legal.

Conforme se extrai dos autos, o juízo singular julgou a inicial acusatória
procedente
e condenou a impetrante à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/03.

Logo em seguida, a defesa interpôs
recurso de apelação
, na forma do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal.

Ao receber o recurso de apelação, o magistrado singular
indeferiu
o pedido de apresentação das razões recursais na instância superior, por entender que
“tal dispositivo legal não fora recepcionado pela nova ordem constitucional, mormente quando em colisão com o princípio da razoável duração do processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal”
(id. 78627493).

Em suas razões, a impetrante assevera que houve violação à prerrogativa da defesa, pois a apresentação das razões na instância superior constitui direito líquido e certo, inscrito no art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal.

A liminar foi deferida (id. 78875956), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (id. 79337487).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Promotor de Justiça Designado, Dr.
Wesley Sanchez Lacerda
, opina pela
concessão da ordem
(id. 79510963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: DIRCE NEVES MAGALHAES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao conceder o pleito liminar, apreciei os fundamentos expostos pela impetrante, destacando que a questão é singela e não carece de muitos debates.

De tal modo, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento exposto naquele momento, e a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

“A apresentação das razões recursais na instância superior, requerida de maneira adequada e tempestiva, constitui direito potestativo do réu, conforme dispõe o § 4º, do artigo 600, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência pacífica desta Turma de Câmara Criminais Reunidas:

“(...) Para garantir a ampla defesa e o contraditório, o art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal, possibilita ao réu apresentar as razões recursais na instância superior (...)” (N.U 1010021-45.2017.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017).

“(...) Com efeito, a decisão do Juízo a quo que, ao receber a apelação, indeferiu o pedido de apresentação das razões recursais em segunda instância, contraria o que dispõe a letra da lei que, enquanto não modificada, deve ser observada pelos operadores do Direito, uma vez que o exercício do direito processual tal como previsto pela legislação de regência em comento, não pode ser subtraído da parte (...)” (N.U 1021296-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

Ademais, em que pese os fundamentos expostos pelo magistrado singular,
não houve, por ora, nenhuma manifestação das Cortes Superiores de Justiça e nem mesmo revogação por parte do Poder Legislativo a respeito do normativo em questão (art. 600, § 4º, do CPP), estando, pois, em plena validade, vigência e eficácia.

Assim, a decisão do magistrado de não permitir a apresentação das razões na instância superior, é contrária ao texto da lei que, enquanto não modificado, deve ser observado pelos operadores do direito, eis que o pleno exercício do direito processual, tal como previsto pela legislação, não pode ser subtraído da parte.”
(id. 78875956).

Assim, evidente que o magistrado agiu em contrariedade com o que dispõe o texto legal, porquanto a faculdade de arrazoar o apelo na instância
ad quem
é conferida pela legislação à defesa, cujo exercício independe de anuência do magistrado singular, o qual cabe, por determinação legal, tão-somente o juízo de admissibilidade recursal.

A vista do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
concedo
a ordem pleiteada,
confirmando
a medida liminar anteriormente deferida, para o fim de
determinar
que o Juízo da 3º Vara da Comarca de Barra do Bugres cumpra a determinação legal contida no art. 600, § 4º, do CPP, permitindo à ré, ora impetrante, o direito de apresentar suas razões recursais da apelação na segunda instância.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021